Tribunal: TJMT
Processo: 0007569-44.2003.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007569-44.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPER SAFRA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 00.566.948/0001-09 (APELADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO ESCAME - CPF: 546.733.309-78 (APELADO), BENEDITO BASILIO DA SILVA - CPF: 039.146.741-72 (APELADO), THANIA CHRISTINA MENDES DA SILVA - CPF: 695.358.251-00 (APELADO), VANDERLEI CARVALHO DA SILVA - CPF: 314.198.281-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPER SAFRA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 00.566.948/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, DO CTN. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a prescrição direta do crédito tributário, com consequente extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise de duas questões principais: (i) a eventual nulidade da sentença que acolheu embargos de declaração sem prévia intimação da parte adversa, à luz do art. 1.023, § 2o, do CPC; (ii) a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário, considerando a aplicação da redação originária do art. 174, do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. Não se configura nulidade da sentença em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre os embargos de declaração opostos, uma vez que inexiste demonstração de prejuízo processual, além de já ter ocorrido ampla e prévia discussão nos autos acerca da matéria objeto de modificação, o que afasta qualquer afronta ao contraditório e à ampla defesa.

4. Impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário quando, constituído em momento anterior à vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, não se efetiva a citação válida no prazo de cinco anos, por inércia da exequente, à qual compete impulsionar o feito e adotar as providências processuais necessárias à preservação da pretensão executiva, nos termos do art. 174, do CTN, em sua redação originária.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública devem observar o escalonamento progressivo estabelecido nos §§ 3o e 5o, do art. 85, do Código de Processo Civil, de forma proporcional às faixas do proveito econômico obtido, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses legais, impondo-se, portanto, a readequação da verba honorária aos parâmetros normativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para readequar a fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios escalonados previstos nos §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação da parte adversa sobre o acolhimento de embargos de declaração não acarreta nulidade da sentença, quando ausente prejuízo e previamente debatida a matéria. 2. Na vigência da redação originária do art. 174, do CTN, configura-se a prescrição direta do crédito tributário quando a citação válida se efetiva após o decurso de cinco anos da constituição definitiva do crédito, ausentes causas interruptivas ou suspensivas. 3. A fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto nos §§ 3o e 5o, do art. 85 do CPC, afastada a aplicação do § 8o nas hipóteses que não comportam apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174 (redação original); CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o; 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.° 0007569-44.2003.8.11.0041, ajuizada em desfavor de SUPER SAFRA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA e dos sócios, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário,
nos seguintes termos (ID. 250170698):

“
Vistos etc...

SUPER SAFRA COMERCIO DE GRAOS LTDA,
devidamente qualificado nos presentes autos como exequente, interpôs no id no 170693241 os presentes
Embargos de Declaração
em face da sentença proferida no id no 169831941. Em síntese, a parte embargante alegou que houve omissão na mencionada decisão, por não ter considerado a alegação de prescrição direta por ele requerida na exceção de pré-executividade.

Assim, requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios, visando que seja sanado o vício apontado.

Os embargos foram interpostos no prazo legal, como disciplina o art. 1.023 do CPC.

É o Breve Relato.

Decido.

Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, obscuridade, contradições, omissões ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante.

Reza o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que assiste razão o embargante na sua alegação, com relação à ausência de manifestação com relação a prescrição na forma alegada.

Desta forma,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e
torno sem efeito a sentença de ID no 169831941
,
e passo a proferir a seguinte em substituição
:

“
Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal interposta pela
Fazenda Pública Estadual
em desfavor de
SUPER SAFRA COMERCIO DE GRAOS LTDA e Outros
sob alegação de ser credora do executado na importância de R$ 1.930.623,79 (um milhão novecentos e trinta mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) fundada na Certidão de Dívida Ativa no 000561/03-A.

No ID no 29890831 e seguintes encontra-se exceção de pré-executividade apresentada pelo curador especial nomeado à lide através do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá, o qual alegou prescrição intercorrente da presente ação.

No ID. no 128408315 consta exceção de pré-executividade instaurada por SUPER SAFRA COMERCIO DE GRAOS LTDA onde alegou a ocorrência da prescrição do crédito tributário cobrado nestes autos, bem como a nulidade da citação editalícia. Ao final postulou pela procedência do pedido e a consequente extinção da ação.

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se no Id no 129247941, no qual afirmou a inexistência da prescrição no caso dos autos, bem como a validade do ato citatório. Ao final postulou pela improcedência dos pedidos e o prosseguimento do feito

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, diante da constituição de representante legal por meio do instrumento procuratório apresentado no ID no 128408320, desconstituo o curador especial anteriormente nomeado, e passo a análise dos pedidos da exceção oposta pela empresa executada.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de pré-executividade é:

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória
.” (grifo nosso)

Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). [...]” (AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Diante disso, reputo admissível a apreciação dos pedidos do Executado pela via da exceção de pré-executividade.

Alega a parte excipiente a ocorrência da prescrição do crédito tributário cobrado nestes autos.

O tema está disciplinado no artigo 174, CTN, que antes de receber alteração no ano de 2005 (LC 118), tendo em vista a data do ajuizamento da ação (18/06/2002), nos orienta que a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco (5) anos contados da data da sua constituição definitiva,
contudo interrompe o lapso prescricional pela citação da parte executada.

O prazo prescricional referente ao crédito tributário de ICMS começa a fluir a partir da sua constituição.

No caso em análise, verifico que o crédito foi constituído em
30/07/1999
conforme consta da CDA 000561/03-A, e a ação distribuída em
04/06/2003
, no entanto apesar das tentativas o excipiente não foi localizado para citação, tendo ocorrido a sua citação por edital publicado em
21/02/2006
.

Assim, deve ser considerada como marco interruptivo da execução fiscal, a data da citação válida.

Logo, observo que, entre a data da constituição do crédito (30/07/1999) e a data da citação (21/02/2006), decorreram mais de 5 (cinco) anos.

Tal entendimento se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. INVIABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
3. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para determinar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação.4. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação. 5. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso, de modo que
somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional
.6. (...). (AgRg no REsp 1561351/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 10/12/2015). – grifos acrescidos

Dessa forma, uma vez decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, sem que houvesse a citação válida, incontroversa a ocorrência da prescrição.

De igual maneira tem entendido este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ. (Ap 164445/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017).

Diante do exposto
acolho a exceção de pré-executivade
interposta por SUPER SAFRA COMERCIO DE GRAOS LTDA (ID no 128408315) e
RECONHEÇO
a ocorrência prescrição do crédito tributário cobrado nos presentes autos, e, via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC
[1]
.

Diante da extinção da ação pela prescrição, resta prejudicada a análise dos demais pleitos.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39
[1]
da Lei no 6830/80.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios do excipiente que arbitro em 5%(cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, III do CPC, de acordo com a tese firmada pelo Tema 421
[2]
do STJ.

RECURSO ESPECIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO
. 1. Os honorários fixados no início ou em momento posterior do processo de execução, em favor do exequente, deixam de existir em caso de acolhimento da impugnação ou exceção de pré-executividade, com extinção do procedimento executório, ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante. Por outro lado, em caso de rejeição da impugnação, somente os honorários fixados no procedimento executório subsistirão. 2. Por isso,
são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré executividade quando ocorre a extinção
, ainda que parcial,
do processo executório
. 3. No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, com extinção da execução em relação a oito, dos dez cheques cobrados, sendo devida a verba honorária proporcional. 4. Recurso especial provido. (STJ – REsp 664078-SP – Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/04/2011)

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
em preliminar, a nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que não foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos e posteriormente acolhidos, o que, em seu entender, configuraria flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, bem como afronta ao disposto no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que não se consumou a prescrição nos moldes reconhecidos pelo juízo de origem, porquanto não foram devidamente analisadas eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, como, por exemplo, a mora atribuída ao próprio Poder Judiciário. Assevera, ainda, que a hipótese correta seria o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, conforme reconhecido na primeira sentença proferida nos autos, cuja fundamentação reputa acertada.

Diante desse contexto, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Por todo exposto, considerando que a Sentença de Id. proveu os Embargos de Declaração aviados pelo Executad fosse dada oportunidade à Fazenda Pública Estadual se manifestar em relação aos aclaratórios, REQUER o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação para decretar a sua nulidade.

Assim, com aplicação do efeito devolutivo da matéria, REQUER o provimento do presente Recurso de Apelação para, então,
reformar a sentença de Id. 182448808 de modo a afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, notadamente por que a demora na citação por edital se deu por culpa dos próprios devedores que desapareceram de seus domicílios fiscais no momento da citação pessoal por mandado via oficial de justiça, e inclusive,

encerraram suas atividades desde 17/07/2004
,
antes de encerrar o prazo de prescricional de 05 anos em 31/07/2024,aliado ao fato de que
a demora na realização da citação válida dos executados deve ser atribuída a INÉRCIA DO MECANISMO DA JUSTIÇA.

Por consequência do provimento do recurso,
reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos da Execução condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência.

De forma subsidiária, caso não seja afastada a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários, requer seja aplicada honorários com base no critério da equidade previsto no vista do entendimento discutido no TEMA 1255/STF.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 290425880, por via das quais a parte apelada pugna pela manutenção da r. sentença objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.° 0007569-44.2003.8.11.0041, ajuizada em desfavor de SUPER SAFRA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA e dos sócios, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário
(ID. 250170698).

Da análise dos autos, observa -se que a parte exequente, ora apelante, ajuizou a presente ação executiva fiscal, em 04.062003, em face da empresa SUPER SAFRA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA., bem como dos corresponsáveis SERGIO AUGUSTO ESCAME, BENEDITO BASÍLIO DA SILVA, THANIA CHRISTINA MENDES DA SILVA e VANDERLEI CARVALHO DA SILVA, com o intuito de promover a cobrança dos créditos tributários formalizados na Certidão de Dívida Ativa n.o 000561/03, cujo montante, à época da propositura da demanda, correspondia ao valor de R$ 1.930.623,79 (um milhão e novecentos e trinta mil e seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, em suma, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que o crédito tributário objeto da presente demanda estaria extinto em razão do decurso do prazo prescricional quinquenal, nos termos da legislação de regência. Diante disso, requereu a declaração de nulidade dos créditos tributários consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n.o 000561/03.

Por sua vez, o ente estadual apresentou impugnação ao recurso, na qual sustentou, preliminarmente, a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade no caso concreto, ao argumento de que a controvérsia envolveria matéria que demandaria dilação probatória, o que inviabilizaria a via eleita.

No mérito, asseverou a inexistência de prescrição, justificando a ocorrência de causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional, além de atribuir aos próprios executados a responsabilidade pela demora na concretização da citação válida.

O magistrado de origem, ao apreciar a controvérsia, proferiu sentença no ID.

290425869, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução fiscal. Contra referida decisão, a parte promovida opôs embargos de declaração (ID. 290425871), aduzindo que não havia, nos autos, qualquer alegação acerca da prescrição intercorrente, razão pela qual requereu o reconhecimento da prescrição direta, conforme sustentado na exceção de pré-executividade.

Sobreveio, então, a sentença objurgada (ID n.o 174616691), no dia 31.01.2025, por meio da qual o Juízo acolheu os embargos de declaração, reconhecendo omissão na decisão anterior e, em consequência, julgou procedente a exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição direta dos créditos tributários consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n.o 000561/03.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que não foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos e posteriormente acolhidos, o que, em seu entender, configuraria flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, bem como afronta ao disposto no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, nos termos do referido dispositivo legal, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, mediante petição dirigida ao juízo prolator da decisão, com a devida indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou de eventual erro material. Além disso, estabelece o § 2o, do mencionado artigo, que a parte embargada deverá ser intimada para, querendo, manifestar-se no mesmo prazo, sempre que o eventual acolhimento dos embargos puder implicar modificação da decisão anteriormente proferida.

Assim, ao se analisar a questão posta nos autos, constata-se que os embargos de declaração foram manejados com o propósito de suprir omissão relevante da sentença originária quanto à apreciação da prescrição alegada na exceção de pré-executividade — matéria que, desde o início, integrava o objeto da controvérsia submetida ao crivo judicial.

Nesse contexto, nota-se que a nova sentença se limitou ao reconhecimento da prescrição direta, nos exatos termos sustentados pela parte executada, sem, contudo, inovar quanto aos fundamentos jurídicos já delineados nos autos, tampouco modificar substancialmente os elementos essenciais da controvérsia. Trata-se, na verdade, de mera complementação da prestação jurisdicional, mediante o suprimento de omissão relevante anteriormente apontada.

Dessa forma, embora não tenha sido oportunizada à Fazenda Pública manifestação específica sobre os embargos de declaração, não se caracteriza, na espécie, nulidade processual passível de correção, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque a parte exequente já havia sido instada a se manifestar sobre a matéria de fundo — a prescrição — no bojo da exceção de pré-executividade. Inexiste, pois, qualquer surpresa processual ou prejuízo concreto à parte, considerando que o contraditório, para ser efetivo, deve se caracterizar não apenas pela possibilidade formal de manifestação, mas pela real aptidão de influenciar o convencimento do julgador.

Ressalte-se que, tratando-se de embargos de declaração com efeitos modificativos, a ausência de intimação da parte adversa somente conduz à nulidade se evidenciado prejuízo concreto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, interpretação esta que se coaduna com o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277, do mesmo diploma legal. A jurisprudência consolidada é firme ao reconhecer que a nulidade processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo, conforme consagrado no postulado do
pas de nullité sans grief
.

A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, plenamente aplicável ao caso:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA . NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1 . O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1310558 SP 2018/0145220-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)”.

Diante do exposto, ausente demonstração de prejuízo efetivo,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual suscitada pela parte apelante, devendo o feito ter regular prosseguimento com a análise do mérito recursal.

No tocante ao mérito
, especificamente quanto à alegação de prescrição direta, importante consignar que,
conforme a legislação vigente à época dos fatos, uma vez regularmente constituído o crédito tributário, dispunha a Fazenda Pública do prazo de 05 (cinco) anos para ajuizar a correspondente ação de execução fiscal, sob pena de prescrição, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, em sua redação anterior à alteração promovida pela Lei Complementar n.o 118/2005.

Nos moldes da redação então vigente, apenas a citação válida — isto é, pessoal e efetivamente realizada — era apta a interromper o curso do prazo prescricional quinquenal. Demais atos processuais, como o simples despacho que ordenava a citação, não produziam, por si sós, efeito interruptivo da prescrição. Veja-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Portanto, para os créditos tributários constituídos sob a égide da redação anterior à LC 118/2005, prevalecia a exigência da citação válida como único marco interruptivo da prescrição, entendimento este que foi amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial antes da pacificação da matéria por meio da referida alteração legislativa.

A modificação trazida pela LC n.o 118/2005, que conferiu eficácia interruptiva ao mero despacho que ordena a citação, tem aplicação exclusivamente prospectiva, conforme decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp n.o 1.120.295/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Nessa linha, o STJ fixou a tese de que a nova regra somente se aplica aos créditos tributários constituídos após a entrada em vigor da referida lei complementar, em 09 de junho de 2005, conforme dispõe seu art. 4o.

Confira-se a ementa do julgado paradigmático:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO . EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS) . PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA . PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658 .138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10 .2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel . Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02 .2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05 .2005, DJ 13.06.2005). 2 . A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis:"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Parágrafo único . A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.4 . A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10 .2008, DJe 28.10.2008). 5 . O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.7 . In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03 .2002.8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1 .041/94).9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56) .10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76) .11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)."12 . Consequentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04 .2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).13 . Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.15 . A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo).Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219 . A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação .Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição."(Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed . Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.17 . Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC).18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03 .2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04 .1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 . (STJ - REsp: 1120295 SP 2009/0113964-5, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2010 RT vol. 125 p. 366 RTFP vol. 125 p . 367)”.

Dessa forma, a exigência de citação válida para interrupção da prescrição impõe que, nos casos em que a ação de execução fiscal tenha sido ajuizada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005, e a citação somente tenha se efetivado posteriormente — ou sequer tenha ocorrido —, deve-se reconhecer o transcurso do prazo prescricional, excetuadas as hipóteses em que se verifique a ocorrência de causas suspensivas ou impeditivas do prazo, devidamente comprovadas nos autos.

Por conseguinte, a aplicação retroativa da nova regra de interrupção da prescrição, introduzida pela Lei Complementar n.o 118/2005 — que passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva do prazo prescricional —, configura violação ao princípio da segurança jurídica, bem como afronta ao direito adquirido do executado à extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo legal.

No caso em apreço, verifica-se que os créditos tributários foram regularmente constituídos em 30.07.1999,
em decorrência da lavratura de notificação de infração fiscal, consubstanciada na ausência de recolhimento do ICMS, imputada à omissão no lançamento de documentos fiscais correspondentes a operações de saída, nos respectivos livros fiscais, bem como à falta de declaração nas Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA), relativamente a fatos geradores com vencimentos compreendidos entre 1o.07.1998 e 1o.06.1999.

A respectiva ação de execução fiscal, por sua vez, foi proposta apenas em 27.05.2003, ainda dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, vigente à época, cuja redação originária estabelecia que a interrupção da prescrição somente se operava mediante a efetiva citação pessoal do sujeito passivo da obrigação tributária.

Entretanto, a citação válida dos executados não se concretizou dentro do referido interregno, tendo sido efetivada apenas em 21.02.2006, ou seja, após o decurso integral do prazo de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito tributário, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva devidamente configurada.

Ressalte-se que eventuais diligências inócuas para localização dos devedores ou requerimentos desprovidos de eficácia interruptiva não possuem o condão de obstar o curso do prazo prescricional, tampouco se admite a aplicação retroativa de norma mais gravosa ao contribuinte, como seria o caso da nova redação conferida ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela Lei Complementar n.o 118/2005.

Nesse contexto, ultrapassado o lapso temporal de cinco anos sem a efetivação de citação válida,
impõe-se o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executória
, tal como corretamente reconhecido pelo juízo de origem, nos termos do art. 174, caput, do CTN, conforme a redação vigente ao tempo dos fatos, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da vedação à retroatividade da norma mais gravosa ao contribuinte.

Cumpre salientar que, reconhecida a ocorrência da prescrição direta, fica prejudicada a análise da prescrição intercorrente, por se tratar de questão que pressupõe a existência de relação processual validamente constituída. Outrossim, o pleito de afastamento dos honorários advocatícios, formulado em decorrência de eventual provimento do recurso, igualmente resta prejudicado, tendo em vista que o apelo interposto pelo ente estadual não foi provido quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios por equidade, importa observar que, à luz da sistemática processual civil vigente
, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".(grifos nossos)

Como se depreende do dispositivo legal supratranscrito, o legislador estabeleceu balizas objetivas e vinculantes para a fixação dos honorários sucumbenciais, afastando, como regra, a incidência do juízo equitativo, sobretudo nos casos em que os valores controvertidos se revelem elevados. Tal orientação encontra-se devidamente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076, oportunidade em que se firmou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Outrossim, inda que pendente de apreciação de mérito o Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE n.o 1.412.069), atinente à possibilidade de fixação equitativa dos honorários em demandas de elevado valor econômico, não foi determinada a suspensão nacional dos feitos que versem sobre a matéria, de modo que permanece hígida e plenamente aplicável a orientação jurisprudencial vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a pretensão da parte apelante de ver arbitrados os honorários advocatícios por apreciação equitativa revelam-se manifestamente incompatível com os §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, afrontando, ainda, o entendimento consolidado pelas instâncias superiores, especialmente porque o valor do crédito controvertido ultrapassa o limite de 200 (duzentos) salários mínimos. A propósito, colhe-se a jurisprudência proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

A despeito da inviabilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme amplamente demonstrado, impõe-se, de ofício, a adequação da condenação imposta pelo juízo de origem, porquanto não observadas, de forma adequada, as faixas percentuais progressivas e cumulativas previstas nos §§ 3o e 5o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tratando-se de demanda em que a Fazenda Pública figura como parte sucumbente e sendo o valor do crédito tributário superior a 200 (duzentos) salários mínimos, a fixação da verba honorária deve observar rigorosamente o regime escalonado instituído pelo legislador, com aplicação sucessiva e proporcional dos percentuais correspondentes a cada faixa econômica, e não mediante adoção de percentual único incidente sobre o montante global do proveito econômico obtido.

Nesse ponto, destaca-se que o § 5o, do art. 85, do CPC, estabelece, de maneira expressa, que, uma vez ultrapassado o limite da primeira faixa, a fixação dos honorários deverá prosseguir de forma proporcional nas faixas subsequentes, com o intuito de assegurar a coerência e a racionalidade do escalonamento legal. A inobservância dessa sistemática legal configura
error in judicando
, passível de correção pela instância revisora, a fim de garantir a aplicação do direito de forma objetiva, proporcional e vinculada à norma processual.

Desse modo, conquanto rejeitada a tese de fixação dos honorários com base na equidade, a verba honorária deve ser recalculada de acordo com os parâmetros escalonados fixados em lei, observando-se os percentuais mínimos e máximos incidentes sobre cada faixa econômica, conforme disciplinado no § 5o do art. 85 do CPC, com vistas a assegurar a conformidade da decisão judicial ao ordenamento jurídico vigente e o respeito à natureza vinculada da fixação dos honorários nas hipóteses de sucumbência da Fazenda Pública.

Assim sendo, no presente caso, os honorários devem ser fixados no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
,
8% (oito por cento)
sobre o montante que exceder esse patamar
até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
, e, por fim, 5% (cinco por cento) sobre a quantia remanescente, com as devidas atualizações monetárias, conforme o disposto no art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para determinar que a fixação dos honorários sucumbenciais respeite o escalonamento percentual acima delineado, rejeitadas as demais teses deduzidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025